Tribunal: TJES
Processo: 5000267-24.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - INÉRCIA DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

Em que pese os argumentos lançados pelo agravante por meio desse recurso, impera registrar que suas razões de insurgência no apelo em nada guardam relação com um suposto pedido não apreciado na instância originária. Aliás, os alegados pedidos de consulta por meio do sistema SIEL e SIBACEN jamais foram formulados nas numerosas oportunidades concedidas à municipalidade para se manifestar.

2 –
Especificamente quanto à obrigação de adiantar as despesas com as diligências praticadas por oficial de justiça, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que tal dever somente surge no momento em que houver o deferimento da respectiva providência, sendo que o ente público deverá ser intimado para que efetive o respectivo pagamento.

3
- Não merece retoques a decisão atacada, na medida em que constada a devida intimação do Município com o decurso do prazo, por mais de uma vez, sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que caracterizado o abandono da causa.

4
- No que toca à alegação de dificuldades decorrentes da segunda onda da pandemia, não houve a suspensão dos prazos processuais de processos eletrônicos, uma vez que plenamente possível o trabalho remoto, inexistindo qualquer documento capaz de corroborar a precariedade do Município em atender o comando judicial, notadamente quando comparece por 02 (duas) vezes aos autos para a juntada de petições que nada tem a ver com o comando exarado.

5
- Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000267-24.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: ROOSVELT MARQUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recurso Agravo Interno na Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE GUARAPARI
face a decisão monocrática proferida ao movimento de n. 1657361 que negou provimento ao recurso.

Irresignado, alega o agravante que a decisão afirma que as diligências foram analisadas e supostamente atendidas e, após o Município ter sido intimado para recolher as custas. Todavia, não foi isso que ocorreu, uma vez que a sentença fora proferida sem análise do pedido de consulta ao SIEL e SIBACEN.

Argumenta que a pendência de análise do requerimento formulado pela parte gera violações frontais aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consoante art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, razão pela qual deve a sentença ser anulada e decidida a petição que requereu consulta ao SIEL e ao SISBACEN para identificação do endereço correto do executado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o nobre Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se recurso Agravo Interno na Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
face a decisão monocrática proferida ao movimento de n. 1657361 que negou provimento ao recurso.

Irresignado, alega o agravante que a decisão afirma que as diligências foram analisadas e supostamente atendidas e, após o Município ter sido intimado para recolher as custas. Todavia, não foi isso que ocorreu, uma vez que a sentença fora proferida sem análise do pedido de consulta ao SIEL e SIBACEN.

Argumenta que a pendência de análise do requerimento formulado pela parte gera violações frontais aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consoante art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, razão pela qual deve a sentença ser anulada e decidida a petição que requereu consulta ao SIEL e ao SISBACEN para identificação do endereço correto do executado.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso, adiantando que não vejo razões para alterar o entendimento anteriormente externado.

A fim de nortear o julgamento, esclareço que, ao contrário do que sustenta o Município agravante, após a diligência de citação por meio de AR, no endereço encontrado no sistema INFOJUD, ter restado infrutífera (ID 1639097), o magistrado
a quo
intimou a municipalidade para requerer o que fosse de direito, consoante se extrai do ID 1639099.

Diante do decurso do prazo sem a manifestação do agravante, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Município para que comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das despesas de Oficial de Justiça (ID 1639101), tendo o recorrente permanecido inerte, conforme certidão de decurso de prazo de ID 1639102.

Em razão da inércia do agravante, fora proferido novo despacho ao ID 1639103 determinando a intimação do exequente para recolher as despesas de Oficial de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, pontuando o douto juízo que, mediante o recolhimento, fosse cumprida a tentativa de angularização por Oficial de Justiça e, caso frustrada, procedida a citação por edital.

Contudo,
a municipalidade compareceu aos autos colecionando petições de posse de procuradores (movimentos n. 1639105 e 1639108), requerendo, em seguida, a desconsideração das petições ao movimento de n. 1639109, sem, contudo, atender a determinação judicial ou formular requerimentos atinentes à perfectibilização da citação do executado.

Assim, tendo por base a manifesta inércia do Município agravante, fora proferida sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

Em que pese os argumentos lançados pelo agravante por meio desse recurso, impera registrar que suas razões de insurgência no apelo em nada guardam relação com um suposto pedido não apreciado na instância originária. Aliás, os alegados pedidos de consulta por meio do sistema SIEL e SIBACEN jamais foram formulados nas numerosas oportunidades concedidas à municipalidade para se manifestar.

Na verdade, a todo o momento o agravante sustentou que o prazo de 30 (trinta) dias concedido para recolhimento das despesas de Oficial de Justiça não se revelava razoável, especialmente em razão do momento de pandemia mundial, o que não se sustenta, na medida em que foram concedidas várias oportunidades para que o Município requeresse o que bem entendesse de direito para que fosse efetivada a citação do agravado.

Nada obstante, especificamente quanto à obrigação de adiantar as despesas com as diligências praticadas por oficial de justiça, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que tal dever somente surge no momento em que houver o deferimento da respectiva providência, sendo que o ente público deverá ser intimado para que efetive o respectivo pagamento.

É o que extrai do aresto a seguir colacionado:

“[...]
Entendimento pacífico desta Corte assentado na Súmula nº 190⁄STJ, que assim dispõe: "Na execução fiscal, processada perante a Justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de Justiça". Precedentes
: REsp 957.777⁄MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 05.11.2007; AgRg no REsp 653.135⁄SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 14.03.2007; REsp 496.900⁄PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ de 01.12.2003.

4. No particular, o recorrente postulava que o recolhimento do numerário para as despesas com oficial de justiça fosse realizado a posteriori e de forma mensal, em uma única vez, o que não foi deferido pela Corte de origem.
Tal entendimento não destoa da jurisprudência assente que estatui a necessidade do pagamento quando houver determinação para realizar a diligência, como no presente caso.

É incabível, apenas, a exigência do depósito prévio.

Precedentes: REsp 964.319/GO, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 24.4.2008; REsp 867.427/GO, Segunda Turma, Rel. Humberto Martins, DJ de 12.3.2007 [...]”. (REsp 724.029/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/09/2008, DJe 23/10/2008)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Desse modo, incabível se apresenta a exigência de antecipação de despesas com Oficial de Justiça, uma vez que os autos sequer noticiam a citação pelos Correios, ou se esta restou frustrada.
Apenas após essa providência, caberá a intimação pessoal da Fazenda Pública para recolher o numerário necessário às despesas com locomoção do Oficial de Justiça.

6. Sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 6110097471, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

De tal modo, diante das premissas expostas, entendo que não merece retoques a decisão atacada, na medida em que constada a devida intimação do Município com o decurso do prazo, por mais de uma vez,
sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que caracterizado o abandono da causa.

Por fim, no que toca à alegação de dificuldades decorrentes da segunda onda da pandemia, não houve a suspensão dos prazos processuais de processos eletrônicos, uma vez que plenamente possível o trabalho remoto, inexistindo qualquer documento capaz de corroborar a precariedade do Município em atender o comando judicial, notadamente quando comparece por 02 (duas) vezes aos autos para a juntada de petições que nada tem a ver com o comando exarado.

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - INÉRCIA DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO
.

1 –

Em que pese os argumentos lançados pelo agravante por meio desse recurso, impera registrar que suas razões de insurgência no apelo em nada guardam relação com um suposto pedido não apreciado na instância originária. Aliás, os alegados pedidos de consulta por meio do sistema SIEL e SIBACEN jamais foram formulados nas numerosas oportunidades concedidas à municipalidade para se manifestar.

2 –
Especificamente quanto à obrigação de adiantar as despesas com as diligências praticadas por oficial de justiça, a Corte Superior já se manifestou no sentido de que tal dever somente surge no momento em que houver o deferimento da respectiva providência, sendo que o ente público deverá ser intimado para que efetive o respectivo pagamento.

3
- Não merece retoques a decisão atacada, na medida em que constada a devida intimação do Município com o decurso do prazo, por mais de uma vez, sendo de rigor a extinção do feito, uma vez que caracterizado o abandono da causa.

4
- No que toca à alegação de dificuldades decorrentes da segunda onda da pandemia, não houve a suspensão dos prazos processuais de processos eletrônicos, uma vez que plenamente possível o trabalho remoto, inexistindo qualquer documento capaz de corroborar a precariedade do Município em atender o comando judicial, notadamente quando comparece por 02 (duas) vezes aos autos para a juntada de petições que nada tem a ver com o comando exarado.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.